Tribunal: STF
Processo: Rcl 88947
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA OU DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO OU SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.